Tribunal: TJES
Processo: 0000291-82.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000291-82.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DE MELO EDUVIRGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000291-82.2020.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO DE MELO EDUVIRGES, GETULIO OLIVEIRA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por RODRIGO DE MELO EDUVIRGES contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 165 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa postula a absolvição nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para furto (art. 155 do Código Penal).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões e parecer de segundo grau, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; e (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito para furto simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está demonstrada pelos boletins de ocorrência, autos de apreensão e pelos objetos recuperados em posse dos réus.

A autoria resta comprovada pelos depoimentos detalhados e harmônicos das vítimas, que relataram a subtração de seus bens mediante grave ameaça, bem como pela confissão extrajudicial dos réus e pelo testemunho dos policiais militares que efetuaram a abordagem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e amparada em outros elementos probatórios, possui especial relevância na formação do convencimento judicial.

O crime de roubo se caracteriza pelo emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, sendo suficiente a intimidação causada pelo agente para restringir a capacidade de resistência do ofendido, ainda que não haja exibição de arma de fogo.

No caso concreto, as vítimas relataram que um dos agentes fez menção de estar armado, o que foi suficiente para causar temor e configurar a grave ameaça, afastando a possibilidade de desclassificação para furto.

Diante da existência de prova idônea e suficiente da prática do crime de roubo majorado, inviável a absolvição do réu ou a desclassificação do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância na formação do convencimento judicial.

O crime de roubo se configura pelo emprego de violência ou grave ameaça, sendo suficiente a intimidação exercida pelo agente para restringir a capacidade de resistência da vítima.

A menção à posse de arma de fogo, ainda que não exibida, pode caracterizar a grave ameaça necessária para a tipificação do crime de roubo.

Não cabe desclassificação para furto quando há prova concreta do emprego de grave ameaça no momento da subtração.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155 e 157, § 2º, II; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/09/2023, DJe 25/09/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/08/2023, DJe 24/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000291-82.2020.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO DE MELO EDUVIRGES, GETULIO OLIVEIRA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO DE MELO EDUVIRGES
, por irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, a uma pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Na forma das razões recursais, a defesa formula pleito absolutório, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP. Subsidiariamente, busca a desclassificação do delito para o crime de furto (CP, art. 155).

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso.

Judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, pelo improvimento do recurso.

Narra, em síntese, a peça de ingresso que no dia 03 de março de 2020, os ora denunciados subtraíram coisa alheia móvel mediante grave ameaça consistente em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais pertencentes a vítima YRLLANA NASCIMENTO FÉLIX além de cartões, documentos pessoais e 01 (um) aparelho celular de marca LG/ modelo K8; 01 (um) aparelho celular, marca Motoro1a, modelo G5 e materiais escolares pertencentes a ERICA FROIS BERTOLDI; R$ 520,00 (quinhentos e vinte) reais em espécie, documentos pessoais, óculos escuros, remédios e 01 (uma) jaqueta jeans de cor preta pertencente a JUCELIA FERNANDES DEISOUZA.

Pois bem.

A materialidade do crime deflui dos Boletins Unificados, Autos de Apreensão e Objetos recuperados em posse dos réus, bem como pela prova oral produzida.

A autoria, por seu turno, também me parece suficientemente comprovada.

Vale registrar o depoimento das vítimas as quais relataram o evento delituoso com riqueza de detalhes.

A ofendida Yrllana Nascimento Félix, declarou que havia saído do IFES e estava caminhando sozinha na rua, momento em que passaram dois homens com uma motocicleta, e que um pouco mais a frente foi abordada. Disse que um deles desceu e pegou a bolsa, pediu seu celular e revistou seus bolsos, levando seu salário, caderno de faculdade e aparelho celular. Afirmou, bem como que, embora não tenha visualizado arma de fogo, um deles “fez movimento como se estivesse armado”.

Jucélia Fernandes de Souza ressaltou que estava voltando da faculdade com Henrqiue e Érica, e ao descerem do ônibus se depararam com dois homens em uma moto e pediram os celulares, e que, ao afirmar que não estava com o celular, os indivíduos levaram sua bolsa contendo documentos pessoais, dinheiro, dentre outros.

Ademais, têm-se o depoimento detalhado do Policial Militar Evandro Boone de Souza, tendo consignado que procurava de uma outra motocicleta, em razão de um disparo de arma de fogo, no entanto, os acusados foram avistados passando por um trevo e tentaram acelerar quando se depararam com os policiais militares. Relatou que diante da conduta suspeita, realizaram a abordagem e encontram com os réus várias carteirinhas de estudantes do IFES, e que, após conferência com a central de Colatina, constataram que as carteirinhas pertenciam as vítimas dos roubos relatados pela polícia.

Outrossim, afirmou que ao perceberem que estavam sendo descobertos, os acusados confessaram a prática dos crimes.

É sabido que a palavra da vítima em casos como o presente, desde que congruente e harmoniosa com as demais provas dos autos, tem especial importância na análise da dinâmica dos fatos e para o convencimento do magistrado.

Sobre o tema colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso.

3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos.

4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)”.

Com efeito, como bem consignado pela d. Procuradoria de Justiça, “
estando concatenada e impregnada de elementos positivos de credibilidade, pode servir para dar base a uma decisão condenatória, máxime, no caso em apreço, quando se exclui qualquer hipótese favorável aos apelantes, não dando lugar a prova produzida a simples presunções, tais quais a versão absolutória empregada

”
.

Vale ressaltar que para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, impossibilitando ou diminuindo a capacidade do ofendido em oferecer resistência.

A violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, bastando para a sua caracterização a violência moral, decorrente da possibilidade, com força de intimidação, de um acontecimento desfavorável à vítima, como ocorre no caso em tela (AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

Desta feita, não há que se falar na absolvição do recorrente ou desclassificação para o delito de furto simples, previsto no art. 155, do Código Penal.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo em todos os seus termos a sentença condenatória.

P
or fim
,
no que tange
aos
honorários
a serem fixados ao defensor dativo
,
conforme o entendimento
firmado n
esta 2ª Câmara Criminal
, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo

(cuja verba será arcada pelo Estado),
e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil,
haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados
.

Ressalta-se,
ainda,
que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim,
l
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor d
o
advogad
o

Alex Viana de Faria
,
OAB/ES nº
23
.
444
.

S
obre este ponto,
intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no
importe de
R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais).